Tribunal: TJES
Processo: 5005206-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005206-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KEVEN DE OLIVEIRA SILVA

COATOR: JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DE ANCHIETA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP.
TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
REGISTROS DE AÇÕES EM CURSO E ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA E NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. DENEGAÇÃO DA ORDEM

1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada de acordo com os requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2. A existência de registros criminais como ações penais em curso e de atos infracionais são elementos aptos a fundamentar a necessidade de se resguardar a ordem pública, de modo que se verifica, na hipótese, a presença do “
periculum libertatis
”.

3. Não cabe, em sede de Habeas Corpus, fazer prognóstico acerca da eventual pena, pois não é possível projetar eventual pena e nem condenação, o que impossibilita a alegação de violação ao princípio da homogeneidade.

4. Presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar se verifica inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
KEVEN DE OLIVEIRA SILVA
, contra suposto ato coator reputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº 0000042-04.2024.8.08.0004, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto, estando ausente fundamentação hábil para manutenção da segregação cautelar, alega ofensa ao princípio da homogeneidade, considerando que paciente ostenta boas condições pessoais e que eventual condenação incidiria no tráfico privilegiado, resultando em imposição de regime inicial diverso do fechado. Requer, ao final, a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido conforme a decisão de ID 8141832.

Foram prestadas informações por parte da autoridade coatora no ID 8250896.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem no parecer que consta do ID 8271893.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
KEVEN DE OLIVEIRA SILVA
em face de suposto ato coator reputado ao
MM. JUIZ
DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº 0000042-04.2024.8.08.0004, vem mantendo a prisão preventiva do paciente a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 33, “
caput
”, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto, estando ausente fundamentação hábil para manutenção da segregação cautelar, alega ofensa ao princípio da homogeneidade, considerando que paciente ostenta boas condições pessoais e que eventual condenação incidiria no tráfico privilegiado, resultando em imposição de regime inicial diverso do fechado. Requer, ao final, a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Infere-se da denúncia que o paciente está sendo acusado do delito de tráfico de drogas, pois veio a ser preso em flagrante na posse de 13 (treze) pinos contendo cocaína e mais outros 14 (quatorze) pinos vazios.

Visando melhor contextualização dos fatos transcrevo trecho da denúncia:

“[...] no dia 10 de março de 2024, por volta das 22:00, na Rua 20, Bairro Benevente, nas imediações do Parque Sede da Reserva de Desenvolvimento Sustentável - RDS Papagaio, entidade recreativa onde também se realizam diversões de qualquer natureza, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado Keven de Oliveira Silva, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo 13 (treze) pinos da droga comumente conhecida como “cocaína”, cujo uso é proscrito no Brasil, podendo causar dependência, conforme a Portaria SVS/MS nº 344/98 e atualizações posteriores, destinados a serem vendidos, fornecidos ou entregues a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, descritas no auto de apreensão e no auto de constatação provisório de substância entorpecente, ambos constantes do IP. Apurou-se que na data e local acima mencionados, durante patrulhamento, policiais militares receberam informações de que o denunciado estaria realizando tráfico de drogas na região. Os militares, então, se dirigiram até o local indicado, onde avistaram, e diante da fundada suspeita, abordaram o denunciado e terceiro indivíduo identificado como Renan de Oliveira Silva. Durante busca pessoal, nada foi encontrado com Renan. Todavia, em posse do denunciado foram encontrados 13 (treze) pinos “cocaína”, bem como 14 (quatorze) pinos vazios. [...]”.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em sede de Audiência de Custódia realizada na data de 11/03/2024, ficando assentado na decisão proferida por tal ocasião que o paciente possui registros de processos criminais em curso por infrações relativas a tráfico de drogas e violência doméstica, bem como medidas protetivas de urgência e atos infracionais.

Os fundamentos da prisão preventiva do paciente foram novamente analisados na decisão proferida pelo juízo de origem na data de 27/03/2024, ocasião em que foi indeferido o pedido de revogação da medida.

Transcrevo trecho da citada decisão:

“12- Soma-se a tais circunstâncias o fato de que o acusado trazia consigo 13 (treze) pinos da droga conhecida como “cocaína”, circunstância que evidencia a sua destinação para o tráfico e o potencial lesivo da conduta, incrementando a sua reprovabilidade, bem como que o acusado responde às ações penais nº 0001375-59.2022.8.08.0004, por infração ao art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, e nº 0000312-62.2023.8.08.0004, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13°, do Código Penal. 13- Sendo que precoce soltura do acusado, ocasionaria a repetição de condutas delituosas, sendo a prisão preventiva medida que se impõe para resguardar e garantir a ordem pública. Ressaltando que, apesar do crime de tráfico não envolver grave ameaça ou violência contra a pessoa, é grave e de grande repercussão no meio social”.

Através da transcrição é possível inferir que o ato acoimado de coator fez indicação precisa do “
fumus comissi delicti
”, consistente na prova da materialidade e nos indícios de autoria, os quais estão ilustrados no Inquérito Policial, no Boletim Unificado e nas declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do paciente.

Além disso, verifica-se a presença do “
periculum libertatis
” na necessidade de se evitar a reiteração delitiva e na preservação da ordem pública pois o paciente ostenta os registros criminais já mencionados.

A decisão citada foi a segunda na qual o Juízo coator teve contato com os elementos de prova e pôde concluir pela manutenção da prisão cautelar, de modo que se trata de caso visto e revisto pelo Juízo de origem.

Verifica-se a compatibilidade da decisão impugnada com o entendimento jurisprudencial do c. STJ de que “
registros criminais

anteriores, anotações de atos infracionais,

inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva

para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018)
” (STJ - AgRg no HC n. 852.099/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Pelo exposto, não se verifica a existência de vício formal, de forma que se encontram presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, do CPP, considerando que o crime de tráfico de drogas possui pena máxima em abstrato superior a cinco anos, o que também indica que não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade pois, conforme já decidiu este Colegiado, “
em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Considerando que o crime de tráfico comporta pena superior a 5 anos de reclusão, resta preenchido o requisito constante no artigo 313, I do CP, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013353, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

Além disso, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, neste momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.